Tribunal: STF
Processo: ARE 1478516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTALAÇÃO DE SEMÁFORO SONORO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, LIBERDADE, ACESSIBILIDADE, IGUALDADE DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA, NÃO HAVENDO INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL ANTE A AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. VIABILIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. A universalidade do princípio da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco a hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” 2. Intervenção judicial justificada para compelir o ente responsável a implementar semáforos sonoros visando garantir acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. 3. Prazo estabelecido até o fim de 2021 para o cumprimento da medida se mostra razoável para que seja observado a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93. 4. Medida coercitiva em desfavor do apelante na monta de $ 1.000,00 (hum mil reais) ao dia no limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), podendo ser alterada a depender do comportamento dos demandados 



    5. Recurso de agravo interno conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “RECONHECER A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO POR REPRESENTAR VIOLAÇÃO EVIDENTE AO REFERIDO PRINCÍPIO. REQUER-SE, NO MÍNIMO, POR SE TRATA[R] DE UM PROCESSO DE NATUREZA ESTRTURAL QUE SEJA DETERMINADA A INSTAURAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, UM REGIME DE TRANSIÇÃO PARA FIM DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO, DIMINUINDO O IMPACTO QUE DECORRE DA DETERMINAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DA PÓLÍTICA PÚBLICA CITADA”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação está assim ementada:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MOBILIDADE URBANA. INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS SONOROS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. POLÍTICA PÚBLICA DE INCLUSÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. O PODER JUDICIÁRIO PODE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, SEM QUE SE CONFIGURE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com base nos seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito ao mérito, entendo que a sentença de primeiro grau acertou ao reconhecer o direito das pessoas com deficiência a sinalização eficaz, determinando ao Município de Belém e a SEMOB a instalação de semáforos sonoros que garanta o direito a acessibilidade das pessoas que possuem deficiência visual e limitações físicas. 



    Apenas modifiquei o prazo que estabelecia o cumprimento da medida para fim do ano de 2000 até o fim do ano de 2021, considerando a pandemia enfrentada em 2020. 



    Vejamos. 



    A dignidade humana no sistema constitucional autoriza intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. 



    No caso, ante o descumprimento de medida para implementação de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, cabe a intervenção do Judiciário.



    Como é cediço, a lei 13.146/2015 institui o estatuto da pessoa com deficiência, onde é determinado que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.



    Nos mesmos moldes, a lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, dispõe em seu artigo 9º, que:



    (...)



    Ademais, em se tratando de nosso município, há legislação específica publicada em 19 de maio de 2004 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de semáforos sonorizados no trânsito de Belém e dá outras providências. 



    Determina o artigo 1º e 2º da lei que a Companhia de Transporte do Município de Belém - CTBEL, fará obrigatoriamente a instalação e manutenção em toda Belém de semáforos sonorizados, que permitam o direito de ir e vir dos portadores de necessidades especiais, particularmente, os com deficiência visual; e que terá prazo de vinte e quatro meses para cumprir o que determina o art. 1º da presente Lei, a partir da data de sua publicação.



    Com efeito, como bem menciona o juízo de piso ‘os requeridos tiveram mais de quatorze anos desde da promulgação da lei e 08 anos desde o ajuizamento da ação para implementar a medida’. 



    Assim, é dever dos requeridos garantir acessibilidade de modo a atender a legislação vigente, sob fundamento dos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana, cidadania e liberdade.



    Cumpre os requeridos a implementação de política pública que venha assegurar a concretização as garantias constitucionais dos portadores de necessidades especiais de modo a amenizar as barreiras que impeçam ou dificultem o acesso e circulação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.437.742/RN-Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 18/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.420.284/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/09/2023).



    Corroborando essa conclusão, os seguintes trechos da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “15. Na hipótese, a ação civil pública – ajuizada pelo Ministério Público do Pará – discutiu sobre a omissão do Município de Belém na instalação de sinais de trânsito sonoros, com o descumprimento da Lei Municipal nº 8.318/2004 e da Lei Federal nº 10.098/2000, as quais preveem a acessibilidade e segurança dos pedestres com deficiência auditiva ou mobilidade reduzida. 



    16. A sentença reconheceu que, passados 14 anos de omissão estatal, após a promulgação da Lei nº 8.318/2004, e 8 anos desde o ajuizamento da ação, não se comprovou o cumprimento do artigo 1º, o qual dispõe: ‘A Companhia de Transportes do Município de Belém – CTBEL, [leia-se, atual Semob] fará obrigatoriamente a instalação manutenção em toda Belém de semáforos sonorizados, que permitam o direito de ir e vir dos portadores de necessidades especiais, particularmente, os com deficiência visual’. 



    17. E concluiu pela inércia e da omissão dos entes municipais, aos seguintes argumentos (fls. 14/15):



    (...)



    18. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Pará deu as seguintes razões para demonstrar a inércia municipal e o descumprimento do direito de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais, a justificar a intervenção judicial (fls. 117/118):



    (...)



    19. Como visto, ficou devidamente comprovada nos autos a deficiência na adoção de medidas assecuratórias de direitos essenciais à mobilidade urbana e acessibilidade das pessoas com deficiência, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público em cumprir as normas municipais e federais que determinam a instalação de semáforos sonoros para garantia de travessia segura de pedestres com deficiência auditiva ou mobilidade reduzida no Município de Belém. 



    20. Do mesmo modo, especificamente com relação à alegada ofensa ao princípio da separação de poderes, a jurisprudência dessa Suprema Corte tem entendimento firme no sentido de ser possível ao Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos fundamentais e indisponíveis, independentes de previsões orçamentárias, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível.



    (...)



    22. Ressalte-se que não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à acessibilidade das pessoas com deficiência, previsto no artigo 227, §2º, da Constituição Federal.



    23. Em caso semelhante, a respeito da instalação de sinais sonoros em semáforos, o Ministro Ricardo Lewandowski destacou que ‘os direitos das pessoas portadoras de deficiência são garantidos pela Carta Magna, notadamente com a assinatura, em Nova Iorque, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, possuindo, portanto, status de emenda constitucional, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei Maior.’ (RE nº 1.286.981/MG, DJe de 2/6/2021).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente